Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DA TERAPIA DENVER EM AMBIENTE DOMICILIAR. REEMBOLSO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação de obrigação de fazer que objetiva o reembolso do tratamento realizado com psicoterapia pelo método Denver em domicílio, que foram negados administrativamente pela Operadora-ré.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a obrigação da agravante-executada de reembolsar o tratamento realizado em domicílio pelo agravado-exequente; (ii) a ocorrência de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. A realização de psicoterapia pelo método Denver em domicílio foi determinada no título judicial exequendo, razão pela qual a negativa de reembolso pela agravante-executada sob o fundamento de exclusão contratual não procede. Mantida a r. decisão.
5. A atuação da agravante-executada no processo não representou nenhuma as condutas descritas no art. 80 do CPC, desse modo, improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.